Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-63.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO POLO ATIVO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal para reformar a decisão que deferiu a medida antecipatória requerida na inicial, e determinou a suspensão do recolhimento do imposto de renda sobre a remuneração mensal recebida pela parte autora.
3. O pedido liminar no agravo de instrumento foi deferido (ID 12283392). Não obstante tenha sido interposto agravo interno pela parte autora, que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno). Observados os princípios da efetividade e da celeridade do processo, o AGRAVO INTERNO RESTA PREJUDICADO. As razões recursais são apreciadas integralmente, não havendo que se falar em prejuízo para qualquer das partes.
4. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, determina a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria de pessoas diagnosticadas com doenças graves, inclusive neoplasia maligna, como é o caso da parte autora (ID 45854334 do processo de origem).
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 193), no sentido de que o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos para o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda, sendo desnecessária a participação da União no respectivo processo (REsp 989.419/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).
6. Nos termos da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra necessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que a doença grave esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova. O laudo médico particular que atesta a existência da doença (ID 45854334 do processo de origem) configura documento idôneo e suficiente para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda.
7. A vedação legal para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica às hipóteses em que a vantagem financeira seja consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional. Precedente do TJDFT: (Acórdão 1177375, 07015782420198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Presentes os requisitos autorizadores, correto o deferimento da medida antecipatória requerida na origem pela parte autora (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009), razão por que insubsistentes as razões do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal.
9. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Revogada a decisão que antecipou a tutela recursal, RESTITUI-SE O EFEITO DA DECISÃO OBJETO DO AGRAVO MANEJADO PELO DISTRITO FEDERAL.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.